Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miriam Nascimento Lins contra decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A. (processo n. 0715161-39.2020.8.07.0001), na qual objetiva a cobrança de valores supostamente devidos pelo réu a título de PASEP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais processuais (Id 63838344 dos autos de referência). No decisum, o magistrado salientou que a requerente, servidora pública federal aposentada, aufere proventos mensais brutos de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), demonstrando possuir capacidade de arcar com o pagamento das custas do processo, pois aufere renda muito superior à média da população brasileira. Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16308169), alega auferir renda líquida mensal um pouco superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, portanto, não ter condições de arcar com as despesas processuais. Afirma ser responsável pela manutenção de sua família. Diz ter filhos que dela dependem economicamente. Afirma não possuir outra fonte de renda, apenas os proventos de sua aposentadoria. Noticia ter despesas com o pagamento de aluguéis. Informa não ter imóvel residencial próprio. Assevera estar sendo patrocinada pelo sindicato a que está filiada – SINDFAZENDA –, por não ter condições financeiras de contratar advogado particular para patrocinar sua causa. Aduz ter juntado documentos para comprovar suas alegações. Reclama do magistrado de origem, que, segundo afirma, desconsiderou as peculiaridades apontadas e indeferiu o benefício pleiteado. Fala em negativa da garantia fundamental do amplo acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal. Leciona que à concessão do benefício basta a formulação do pedido na inicial, “acompanhado da declaração de hipossuficiência, a qual será presumida, devendo o pedido ser deferido de pronto, por se tratar de pessoas naturais e não jurídica, conforme parágrafo 3o do artigo 99 do CPC”. Destaca que a presunção de hipossuficiência somente será afastada quando constar dos autos documentos ou indícios que possam desautorizá-la. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça ao presente agravo de instrumento e a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final pelo colegiado. No mérito, pede o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade. Sem preparo, tendo em conta o interesse deduzido no presente recurso. É o relato do necessário. Decido. É certo que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado, de sua vez, compete, no exercício do poder-dever próprio ao exercício da atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação pela parte da afirmada necessidade, tal como prescreve o art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC. No presente caso, verifico que os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da agravante, bem como da situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das custas e despesas processuais. Assinalo que, na origem, a requerente juntou comprovante de rendimentos e de que é servidora pública federal aposentada (Id 63680000). Cuidou de indicar seus proventos mensais brutos em quantia aproximada de R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais). Mencionou auferir renda líquida de aproximadamente R$ 7.279,61 (sete mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um reais). Apresentou declaração de hipossuficiência (Id 63679999). Nenhuma outra prova produziu ao fim de demonstrar sua afirmada hipossuficiência. Ocorre que a falta de recursos financeiros é de ser comprovada de modo a que possa o Poder Judiciário avaliar em que medida se apresenta a carência dita existente e, uma vez configurada, se em proporção significativa a justificar a concessão do benefício da gratuidade. Feitas essas considerações, FACULTO à agravante comprovar documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, sua alegada miserabilidade por falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (art. 99, § 7o[3], c/c 101, § 2o[4], do CPC). Para tanto, deverá apresentar, sob pena de indeferimento: a) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.